Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo Julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada. 1.1. Em que pese o apelante defender a impossibilidade de prestar alimentos na quantia fixada em sentença, o valor pleiteado a título de redução não se mostra presente pelos elementos dos autos, satisfatórios às necessidades do apelado, se considerado o binômio possibilidade-necessidade.

2. Apesar das alegações do recorrente de que suas movimentações bancárias tratariam de quantias que receberia em suas contas para colegas de trabalho que não possuem contas bancárias, o apelante não comprovou tais alegações, não se permitindo concluir que não utilizou dos montantes em suas contas bancárias para proveito próprio.

3. Ainda que o apelante alegue que atualmente divide as despesas de aluguel com um amigo, tenho que os comprovantes de pagamentos de aluguel juntados ao recurso não são capazes de atestar dispêndio do valor pelo recorrente, uma vez que se encontram em nome de terceiro.

4. É possível inferir que enquanto trabalhador autônomo como segurança, o recorrente obtém diárias pagas em dinheiro e que não são depositadas em contas bancárias.

5.O importe arbitrado pela sentença recorrida mostra-se apropriado às necessidades comuns à idade do apelado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar o percentual arbitrado na sentença recorrida.

6.Recurso conhecido e improvido.